Tribunal: TCU
Processo: 001.998/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PEDIDO DE REEXAME. PAGAMENTO DE VANTAGEM ALUSIVA AO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de embargos de declaração opostos aos termos do Acórdão 12472/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi conhecido e negado provimento a pedido de reexame interposto pelo ora embargante, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. receber os presentes embargos para, no mérito, os acolher parcialmente; 9.2. prestar ao embargante os esclarecimentos constantes do voto do relator, que passam a integrar os fundamentos da decisão embargada; e 9.3. manter, em seus exatos termos, o Acórdão 12472/2020-TCU-Primeira Câmara .